Tribunal: TJBA
Processo: 8198335-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8198335-68.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
LEONARDO FIALHO PINTO

APELADO: ELAINE DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VLADMIR FERNANDES DOS ANJOS SILVERIO, ADRIANA PIRES DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUANTO AOS JUROS DE OBRA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELO RESSARCIMENTO EM CASO DE MORA. MÉRITO. TERMO FINAL DA MORA PARA FINS DE MULTA CONTRATUAL. EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE A PARTIR DA IMISSÃO NA POSSE. ALTERAÇÃO DO MARCO TEMPORAL. REPETIÇÃO DE INDÉBIT
O. FORMA SIMPLES. ENGANO JUSTIFICÁVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS E PROPAGANDA ENGANOSA. CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. PRAZO PARA REPARO. RAZOABILIDADE. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DO VALOR. DANO MORAL CONFIGURADO. ATRASO ALIADO A DEFEITOS E FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA. VALOR INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PARA R$10.000,00 EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8198335-68.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e como apelada
ELAINE DOS SANTOS OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator